Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724316-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADAS: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL), KELLY HOFFMANN PÁDUA ASSI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, bem como UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, obscuro e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, promovendo, com isso, verdadeiro cerceamento do direito de defesa. Afirma que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente agregado à decisão recorrida. A segunda recorrente, por sua vez, relata estar demonstrada divergência jurisprudencial entre o decisum vergastado e decisões do TJRJ. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018